Tribunal: TJDFT
Processo: 0726432-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0726432-77.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE PACIENTE: MATHEUS DA SILVA ARAÚJO RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado MELQUISEDEQUE PONTES CADETE, OAB/DF 61.477, em favor de MATHEUS DA SILVA ARAÚJO, apontando como autoridade coatora a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, uma vez que o referido órgão colegiado negou provimento à apelação aviada pela defesa, mantendo a condenação do paciente à pena de 15 dias de prisão simples, substituída por pena pecuniária de 10 dias-multa, como incurso nas penas do art. 65 do Decreto-Lei no 3688/41 Aduz o impetrante, em síntese, a ocorrência de abolitio criminis da conduta supostamente praticada em razão da alteração legislativa decorrente da Lei no 14.132/2021, que acrescentou o art. 147-A ao Código Penal. Desse modo, o impetrante pede liminarmente a concessão da ordem para que seja absolvido o paciente. É o breve relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não merece seguimento, por manifestamente inadmissível. Com efeito, o Juízo de primeiro grau do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente nas penas do artigo 65 do Decreto-Lei no 3688/41 (Lei de Contravenções Penais), à pena de 15 dias de prisão simples, substituída por pena pecuniária de 10 dias-multa. Na mesma linha, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal chancelou a sentença proferida pelo Juízo singular, proferindo aresto com súmula de julgamento servindo de acórdão: PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL: PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (LCP, ART. 65). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta infracional consistente em perturbar, por acinte e por motivo reprovável, a tranquilidade de N.B.A.A., entre 17.6.20219 e 06.8.2019, no Edifício Nova York, Quadra 55, Bloco 8, Apartamento 512, Setor Central, Gama/DF. Na ocasião, teria sido apurado que, após a prestação de serviços fotográficos, o acusado teria enviado mensagens via "WhatsApp" à vítima N.B.A.A., "de forma insistente, constrangendo-a com o intuito de obter favorecimento sexual, iniciando a perseguição à vítima com a seguinte mensagem: 'você me mostraria seu corpo por dinheiro a vista', 'eu sei que isso é ofensivo, e não é que eu acho que você se vende, se fosse assim eu iria procurar outra pessoa, é porque eu quero ver exatamente você'". Após a negativa da ofendida, o ofensor a teria perseguido nas redes sociais ao adicionar e abordar os contatos dela para tratar sobre assuntos referentes ao desejo sexual que ele nutre em relação à vítima. II. Rejeitadas as preliminares. A. A de nulidade do interrogatório judicial do acusado, por suposta violação ao direito ao silêncio, na medida em que, neste ato processual, nem a douta juíza a quo nem o Ministério Público formularam perguntas ao acusado (ID 33638420). Ao revés, a douta juíza tão somente cientificou o réu acerca de seu direito ao silêncio e o esclareceu do teor do artigo 187, §§ 1o e 2o do CPP. B. A de nulidade do depoimento da vítima, por inexistência do alegado induzimento à resposta da ofendida, porquanto o Ministério Público se limitou a utilizar dados constantes da denúncia para formular pergunta confirmatória quanto ao período em que supostamente os fatos teriam ocorrido ("a denúncia diz aqui que essa perturbação que você sofreu teria ocorrido entre 17 de junho e 6 de agosto de 2019. Você confirma esse período?"). III. Mérito. A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da testemunha, bem como nos demais elementos indiciários (termo circunstanciado n. 102/2020 - ID 33638223, p. 2/5; ocorrência policial n. 2.944/2019 - ID 33638223, p. 6/8; "prints" de mensagens via "WhatsApp" - ID 33638223, p. 17/18; "prints" de mensagens via "Instagram" - ID 33638223, p. 19/21). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pela vítima N.B.A.A. e pela testemunha L.M.S. (IDs 33638413 a 33638420), as quais confirmaram que o réu, após contratação da vítima à realização de ensaio fotográfico, em que o acusado teria sido fotografado nu, passou a perturbar a tranquilidade dela por motivo reprovável (intenção de vê-la nua), pessoalmente e por meio de mensagens de texto, além de ter externado a uma cliente da ofendida a sua atracão sexual por ela (ofendida). B. No particular, registra-se que a versão dos fatos apresentada pelo recorrente (não teria enviado as mensagens para N.B.A.A. e nem para L.M.S.) mostra-se isolada do acervo probatório, sobretudo diante das informações prestadas, em sede investigativa e em juízo, pela ofendida e pela testemunha, as quais são confirmadas pelos "prints" de mensagens lhes enviadas pelo próprio acusado (ID 33638223, p. 17/ 21). C. Insubsistente a alegação de violação ao devido processo legal, por falta de perícia das mensagens supostamente enviadas pelo recorrente, porquanto o acervo probatório, especialmente a prova subjetiva, é suficiente para o convencimento do magistrado. Ademais, as fotos das mensagens enviadas pelo réu à vítima teriam sido tiradas no interior de delegacia de polícia (ID 33638223, p. 3), de modo que, nesse caso, a jurisprudência do TJDFT reconhece a sua prescindibilidade (Precedente: TJDFT, 3a Turma Criminal, acórdão 1409491, DJE 1o.4.2022). D. E, ainda que assim não fosse, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, "O pedido de perícia deveria ter sido consignado em ata, oportunidade em que é dada a defesa para apresentar suas provas, nos termos do art. 81, § 1, da Lei n. 9.099/95, não sendo ela necessária, de toda forma, para comprovar a infração de perturbação da tranquilidade, mormente quando a palavra da vítima se mostra coerente e harmônica na fase policial e judicial, sendo corroborada pelo depoimento das testemunhas". E. Por fim, diante da edição da Lei 14.132/2021, que acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal (crime de perseguição) e revogou o artigo 65 da LCP, como bem pontuado na sentença ora revista, "não há que se falar em 'abolitio criminis', visto que a conduta continuou a ser tipificada pelo ordenamento jurídico, porém, com o recrudescimento da pena e a previsão expressa de necessidade de reiteração da conduta, requisito que, anteriormente, era exigido apenas pela jurisprudência, e não pelo diploma legal. Trata-se, pois, de hipótese de ultratividade da lei penal mais benéfica, razão pela qual, no presente caso, é mister a condenação do réu pela contravenção do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais". Precedente: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1347620, DJE 21.6.2021. F. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de inexistência do fato, de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 65 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (quinze dias de prisão simples) e substituída por pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos. IV. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o). (Acórdão 1415762, 00008134820208070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou competir ao Tribunal de Justiça a atribuição para apreciar, originariamente, habeas corpus impetrado contra decisão colegiada de Turma Recursal estruturada no âmbito dos Juizados Especiais, sendo que, no âmbito desta Corte, a Turma Criminal é o órgão fracionário com esta competência jurisdicional, na forma do artigo 27, inciso III, segunda parte, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (publicado em maio de 2016). No entanto, na linha do posicionamento adotado pelas Cortes Superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos próprios ordinários, extraordinários ou revisão criminal, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. Na hipótese, pela estreita via do habeas corpus, o impetrante pretende impugnar decisão proferida em última instância pelo microssistema dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), em clara substituição ao recurso extraordinário, taxativamente previsto no artigo 98, inciso I, c/c o artigo 102, inciso III, alínea a, ambos da Constituição Federal. Nesses termos, a Súmula 640, Supremo Tribunal Federal preleciona que “é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Portanto, em caráter substitutivo a recurso próprio, somente seria viável cogitar-se da apreciação do presente writ, nas situações de manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico na esfera deste Tribunal de Justiça ou de Tribunais Superiores, hipóteses em que seria cabível a concessão de habeas corpus de ofício. Não se afigurando qualquer das hipóteses acima, não se pode conhecer do writ, pois não podem as partes que demandam nos Juizados Especiais usufruírem da Turma Criminal como se fosse uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Com essa orientação, seguem precedentes dos colendos Tribunais Superiores e da Terceira Turma Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. NULIDADES. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. As nulidades suscitadas pela Defesa foram devidamente analisadas e rejeitadas tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal de Apelação, não se vislumbrando qualquer omissão. A indigitada contrariedade às regras do sistema acusatório não foi objeto de exame nem na decisão ora atacada nem nos acórdãos da Corte de apelação, o que impede sua análise por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instância. O sistema acusatório não pressupõe magistrado como mero espectador estático no processo penal. 3. (...); 4. (...) 5. Não se mostra hábil o habeas corpus para revisão a respeito, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, não verificadas, na hipótese sub judice, em que as penas foram fixadas de modo fundamentado e proporcional pelo magistrado sentenciante. 6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (STF, HC 109713, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2013 PUBLIC 06-03-2013) (grifou-se). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. HOMICÍDIO CONTRA A FILHA. TENTATIVA DE FRAUDE PROCESSUAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. I – (...); II - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem da ordem de ofício. III – (...); IV – (...); V – (...); VI - Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 352.455/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 30/08/2016) (grifou-se). HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. I - É da competência deste Tribunal de Justiça julgar habeas corpus impetrados contra acórdãos prolatados pelas Turmas Recursais. No entanto, a ordem apenas pode ser admitida quando a ilegalidade no acórdão for manifesta e flagrante, sob pena de transformar o Tribunal em terceira instância. II - Incabível, em sede de habeas corpus, alterar acórdão de Turma Recursal que manteve condenação do paciente e que na segunda fase da dosimetria da pena, entendeu que a reincidência preponderava sobre a confissão espontânea, pois tal entendimento não é ilegal, e está em conformidade com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. III - Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão n.939482 , 20160020093950HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 169/182) (grifou-se). No caso em apreço, o impetrante deseja que a Turma Criminal analise o mérito da ação, revertendo a condenação proferida em seu desfavor, o que se revela descabido, já que este órgão não é órgão revisor das decisões das Turmas Recursais. Em face do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, por manifestamente inadmissível. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado